Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-52.2019.8.11.0110
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-52.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO ALVES BARBOSA - CPF: 835.966.741-15 (EMBARGANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.388.952/0001-88 (EMBARGADO), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FÁBIO ALVES BARBOSA

EMBARGADO(S):

INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA – EPP

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO POR EMPREITADA
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO -

RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA CONTRATANTE –

ALEGADO CUMPRIMENTO 50,02% DOS SERVIÇOS AJUSTADOS NA EMPREITADA E PACTUAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ESCRITO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NARRATIVA AUTORAL

-
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE SUSCITAR POSSÍVEL ERRO DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não se admite a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com a melhor interpretação a ser dada à lei.

2. Ademais, os declaratórios não se prestam à correção de eventual
error in judicando
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP).

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FÁBIO ALVES BARBOSA

APELADO(S):

INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
oposto por
FÁBIO ALVES BARBOSA
,

contra o v. acórdão de ID. n. que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante
para reformar parcialmente a sentença em relação ao pleito reconvencional, de modo a redefinir
o exato valor que a ré pagou a maior ao autor, fixando-o em
R$33.389,99
(= R$66.149,99 – R$32.760,00), e afastar a incidência da norma do art.940 do CC/2002 ao caso concreto, para que a restituição seja feita de forma simples, e não dobrada, mantendo a improcedência da
Ação de Cobrança
n.
1000294-52.2019.8.11.0110
ajuizada pela apelante em face de
INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA – EPP
.

Sustenta o autor reconvindo que o aresto embargado seria contraditório, à medida em que ficou evidente nos autos que
o apelante obteve êxito na redução de 50% por cento dos valores devidos à título de restituição, havendo, portanto, razão para a condenação em 50% da sucumbência.

Explica que a reconvenção trazia pedido para condenação do apelante ao pagamento do valor dobrado do valor cobrado na ação principal, cujo pedido fora acatado em sede de sentença. Porém, ao interpor recurso de apelação, o autor reconvindo obteve êxito parcial de modo a reduzir em 50% do pedido inicial do embargado.

Anota que, no entanto, de forma equivocada e contrariando as normas processuais de regência, o d. Julgador não condenou a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em face da parte embargante, este vencedor em parte do recurso de apelação.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do
caput
do art.86 e no art.87, ambos do CPC/15, e portanto, redistribuído o respectivo ônus.

Contrarrazões no ID. n. 238182689, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado
e
a lei
, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto, à medida em que, ao manter a distribuição dos ônus de sucumbência fixado na sentença, o aresto consignou que, mesmo com a reforma parcial da sentença, a derrota processual da ré/reconviente, ora embargada, continuava sendo mínima, na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024